Tribunal: TJMT
Processo: 1038329-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038329-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS - CPF: 012.927.001-65 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), EVELYN TEIXEIRA SILVA - CPF: 024.929.611-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017874-45.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS E OUTRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – VAZAMENTO DE GÁS NO APARTAMENTO DO AUTOR E NO CONDOMÍNIO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se os autores foram vítimas de vazamento de gás ocorrido no acesso e entrada de seu bloco, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de gás em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta demonstrada a falha e a má prestação dos serviços da apelante, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (vazamento de gás) e os danos (privações de toda a ordem por parte dos proprietários do apartamento).

Havendo fixação do dano moral em atenção aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade, não há razão para reduzi-lo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
na
Ação de Indenização por Danos Morais nº 1038329-32.2018.8.11.0041
ajuizada por
WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS E OUTRA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de condenar a ré ao pagamento total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos autores, atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante a inexistência de ato ilícito, uma vez que o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio, sendo que os trabalhos também foram concluídos no menor tempo possível.

Salienta que o fato de os apelados não poderem utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade, o que afasta a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

Aduz que meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa à humilhação, dor e sofrimento profundos, o que não é o caso dos autos. Alternativamente, insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a condenação dos apelados ao pagamento do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID
119273659
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, alegaram ter a
dquirido da requerida o apartamento 206, no Bloco M, do Condomínio Edifício CHAPADA DIAMANTINA, na cidade de Cuiabá/MT, conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (ID 119273586).

Narrou que desde o mês de junho/2016, foram surpreendidos com vazamento de gás, ficando quatro dias sem utilizar o gás, bem como nos meses de julho e agosto/2016, sendo que em 24/01/2017 houve a suspensão do fornecimento do gás encanado em razão de reiterados vazamentos.

Alegou que após investigação, concluíram que as tubulações de gás apresentavam defeitos, sendo que a requerida não adotou nenhum tipo de medida para solucionar o problema, mesmo estando no prazo de garantia da obra.

Sustentou que a MRV estava ciente do problema, através do seu engenheiro, ou seja, nunca houve negativa pela requerida da sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tanto que atraiu para si a obrigação de fazer os reparos emergenciais, mas sem ter eficácia.

Asseverou que em um desses vazamentos até mesmo o corpo de bombeiros foi acionado e determinou o fechamento geral do registro geral, ante o evidente perigo do vazamento do gás.

Assim, com a desídia da requerida, entendendo que o abalo e estresse sofrido é imensurável ante a aquisição do imóvel com vazamento de gás e o fechamento do registro geral que afetou a sua unidade individual, perdurando por meses.

Logo, ajuizou a presente ação postulando pela condenação da requerida em danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 119273616), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, em prejudicial de mérito, decadência do direito de reclamar vícios construtivos. No mérito, alegou que as tubulações de gás não estavam mais sob a garantia contratual, que se comprometeram, por liberalidade, a ajudar na resolução do problema, que não existem vícios construtivos, que o projeto foi feito de acordo com as normas da ABNT.

Aduziu que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar indenização por dano moral e que não há ensejo para a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, a parte autora ingressou com a ação, sob o argumento de que a empresa requerida lhe causou transtornos, devendo haver reparação por danos morais, em razão da falta de gás no seu apartamento, várias interrupções e vazamento que exalava cheiro em todo o Condomínio, atingindo seu imóvel.

Salienta-se que a responsabilidade pela instalação e funcionamento do gás é do condômino quanto aos canos internos da sua unidade imobiliária, cabendo ao condomínio zelar pela regularidade das áreas comuns.

No caso em tela, os documentos que instruem a ação originária não deixam dúvidas quanto à responsabilidade da parte apelante pela regularidade das instalações de gás da área comum, em razão de falha na construção, conforme comprovou a perícia realizada pelo engenheiro Sergio R. Kalinowski (ID 11927364), a qual concluiu que foram utilizados materiais não apropriados e procedimentos inadequados, bem como ausência de envelopamento e cobertura com concreto nas tubulações vistoriadas,

conforme trecho do laudo que ora transcrevo:

“[...], que o sistema de utilização de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (Central de GLP com 12 recipiente do tipo P190 transportável), bem como as tubulações, abrigos dos reguladores de gás e componentes existentes na edificação, necessitam de intervenções imediatas que foram apontadas neste laudo, para que as suas instalações estejam em conformidade com as Normas Técnicas Oficiais e Legislações vigentes na data desta vistoria.

[...]

Conforme vistoria técnica realizada neste laudo, as anomalias que deveriam ser corrigidas, ainda permanecem, tais como reguladores de pressão de 2º estágio vencidas, fechamento das interligações e do abrigo dos reguladores de 2º estágio em desconformidade com o projeto, falta de proteção mecânica nas tubulações, dentre outros apontados no laudo.” [...]”

(ID 119273645)

Além disso, nota-se que a pericia ainda consignou que “o revestimento das tubulações de aço” foram comprometidos durante a instalação e deve ser refeito, que “em alguns pontos da tubulação inspecionada, verificou-se algumas anomalias e vícios construtivos.” (ID 119273645)

Como se vê, inconteste nos autos a falha da parte requerida/apelada, consoante bem consignado pela sentença,
in verbis
:

“[...]

Analisando detidamente os autos, mostra-se incontroverso que o vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou a perícia promovida pelo condomínio, haja vista a utilização de material não apropriado e procedimento inadequado, o que não foi contraposto pela requerida, a qual, inclusive, realizou reparos que não foram suficientes.

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os moradores, dentre eles, a autora.

Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de dano evidente, haja vista o fato de que o vazamento do gás causou temor imensurável diante da possibilidade de causar danos à saúde e do perigo de explosão.” (ID 992258498).

Com efeito, não há nos autos nenhuma prova de que a autora/apelada tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese deste vazamento ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Observa-se ainda, que em razão do vazamento de gás, os apelados/moradores, não puderam cozinhar em seus apartamentos por falta de gás, o qual por prudência foi desligado pelo Condomínio, causando inúmeros transtornos aos moradores que foram obrigados a fazer refeição fora de seus apartamentos.

Assim, resta comprovado o dever de a apelante indenizar a autora, porquanto ausente qualquer excludente para afastar a condenação pleiteada.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

No que diz respeito ao valor indenizatório, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor fixado na sentença mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

Aliás, em casos semelhantes, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO
.

DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

4. Restou comprovada a responsabilidade das Recorridas, haja vista que foram responsáveis pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

5. Apresentação de laudo pericial que comprova a existência do vazamento de gás, sendo as recorridas orientadas na regularização da canalização, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade das empresas, já que eram delas a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás.

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

7.
O dano moral também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

8. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. [...]

11. Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.
”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1009844-07.2019.8.11.0002, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. em 17/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) (g.n.).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado.
Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.

3. Rejeito a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

4.

A preliminar de ilegitimidade não deve ser acolhida, tendo em vista que a recorrente se trata de comerciante e fabricante, integrante da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade para responder pelo vício do produto.

5. Restou comprovada a responsabilidade da Recorrente, haja vista que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

6. Apresentação de laudo pericial que comprova a existência do vazamento de gás, sendo a recorrida orientada a regularização das infiltrações e a substituição dos medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade da empresa Recorrente, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás.

7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

8. O dano também restou incontroverso, pois a consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados.

8.
Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

9. Sentença mantida

10. Recurso conhecido e desprovido.
”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002025-85.2020.8.11.0001, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. em 03/09/2020, DJE 08/09/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022